Tribunal: TJSP
Processo: 2127776-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos.

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Contrato de Locação de Imóvel Comercial. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que acolheu a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada. EXAME: valor penhorado em conta bancária do devedor. Irrelevância da natureza da verba alcançada pelo bloqueio, que não ultrapassa quarenta (40) salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Aplicação do entendimento adotado no Recurso Especial no 1340120/SP. Caso que comportava mesmo o levantamento da penhora, com a liberação dos ativos penhorados. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*